Tribunal: TJMT
Processo: 1012933-41.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012933-41.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LAVIA SILVA DE SOUZA - CPF: 067.180.661-09 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1012933-41.2019.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LAVIA SILVA DE SOUZA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO AUTORIZADA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPRA NEGADA – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA – COMPRA DEVOLVIDA – ALIMENTO RETIRADO DAS MÃOS DO FILHO DA AUTORA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo saldo em conta bancária para quitação da compra, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

A reprovação da compra, com a devolução dos produtos e com a retirada de produto (suco) das mãos da criança, filho da autora, são circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo quando comprovado que não houve mera falha no sistema, mas sim recursa da compra, como se saldo não houvesse, majorando o constrangimento.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos da ação de indenização, que julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que embora comprovada a recusa do cartão de crédito, tal fato configura mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do Novo CPC, julgo
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda. Alegou que houve reconhecimento da falha ante a recusa do cartão de crédito.

Sustentou que possuía saldo em conta bancária no momento da compra, de modo que teve que devolver a compra, arrancar o suco da mão de seu filho, conforme vídeo juntado aos autos e, ainda, sofreu constrangimento perante terceiros que estavam na fila, assim como perante seu marido e filho.

Requereu, assim, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a pretensão inicial com a fixação de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O cerne da questão refere-se à existência de direito à reparação por danos morais decorrente da recusa do cartão de crédito, na modalidade débito, mesmo havendo saldo bancário suficiente para a cobertura do valor da compra. O magistrado de origem reconheceu a falha, mas julgou improcedente o pleito de dano moral por entender haver mero aborrecimento da vida civil.

A despeito de tal entendimento, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto os fatos narrados e comprovados, no entender desta magistrada, ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

De início, é preciso deixar claro que não houve mera falha no sistema que impediu o uso do cartão de crédito, ao contrário a mensagem apresentada, conforme fotografia da máquina de cartão foi de “transação não aceita”, situação que implica em reconhecimento falso de que não haveria saldo suficiente para pagamento ou impedimento por outra circunstância, mas não falha de sistema.

Assim, no entender desta magistrada, a imagem transmitida foi a de que a parte promovente pretendia pagar com cartão quando não havia valor suficiente, o que não corresponde com a realidade. A prova produzida demonstra que o valor da compra efetuada era de R$ 47,65 e que havia saldo bancário no importe de R$ 246,13.

Afora esse fato a parte promovente comprovou, por meio de vídeo, que teve que deixar a compra e, inclusive “arrancar” o suco das mãos de seu filho de 03 (três) anos que já estava de posse do produto, tudo isso na fila do supermercado, o que demonstra, no entender desta magistrada, que os fatos narrados ultrapassaram, sim, o mero aborrecimento da vida civil, causando dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020